Tribunal: TJDFT
Processo: 0701297-43.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NÃO ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CICATRIZ DE CIRURGIA. APENDICITE SUPURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVICOS. CICATRIZ RESULTANTE DE PROCEDIMENTO OBRIGATÓRIO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença prolatada, pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos em virtude de cicatriz, em sua barriga, decorrente de cirurgia realizada por apendicite supurada. Alega a configuração de danos materiais, haja vista a necessidade de realização de cirurgia plástica reparadora posterior para minimização da cicatriz. Entende devidos danos morais, em virtude do desvio produtivo, ante a demora no diagnóstico de seu quadro clínico. Por fim, danos estéticos pela marca permanente em seu corpo.
2. O juízo compreendeu pela licitude das condutas dos apelados, ante a ausência de comprovação de omissão de atendimento médico, tendo sido o quadro da apelante evolução de seu estado clínico que foi devidamente tratado pelos recorridos. 3. Não há que se falar em não-observância do princípio da dialeticidade pois, apesar de enxuta nos seus argumentos, a apelante logrou êxito em demonstrar sua pretensão de reforma da sentença bem como os motivos capazes de embasá-la. Preliminar rejeitada.
4. Não restou comprovada a falha na prestação do serviço de saúde por parte das apeladas, em especial pela ausência de omissão nos atendimentos, bem como a realização da cirurgia necessária para restaurar a saúde da apelante. Quedando-se, pois, ausentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, de modo que estes não devem ser condenados ao pagamento de qualquer tipo de indenização.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e não provida.